Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. Posse irregular de munição. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. DIVERSIDADE DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE COM O VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição, conforme auto de prisão em flagrante, laudos: de exame químico positivo, de eficiência e de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, partição do dinheiro e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se os decretos condenatórios pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de dois verbos núcleos do tipo, que se deram no mesmo dia e local, consubstanciam um único crime. A valoração negativa da culpabilidade tão somente pela prática desses dois verbos nucleares não ultrapassa o grau de censurabilidade da norma e, portanto, não se justifica.
5. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não fazem jus os réus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
6. Recursos da Defesa conhecidos e parcialmente providos.